Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015279-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.948.708/0001-20 (AGRAVANTE), ELZA DE SOUZA - CPF: 003.343.179-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (AGRAVADO), FSG AUTO CENTER EIRELI ME - ME - CNPJ: 12.566.810/0001-99 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUSMAO - CPF: 717.019.231-49 (AGRAVADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR REVISTO SEU VOTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015279-65.2019.8.11.0000

AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO BLOQUEADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios. No caso, a falta de aperfeiçoamento do negócio jurídico e a probabilidade necessária para se concluir pela ocorrência de fraude na compra e venda de gado é manifesta, especialmente porque não houve a entrega dos semoventes. De modo que devolução do montante constrito para a conta bancária de origem não configura providência temerária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA – ME e ELZA DE SOUZA, de decisão que, nos autos da
tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente para obrigação de não fazer cumulada com obrigação de fazer,
deferiu
, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, a fim de ordenar, por meio de mandado a ser expedido, à instituição financeira requerida que se abstenha de liberar o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) ou o valor que estiver como origem do depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao requerido FSG Auto Center Eireli-ME, titular da conta bancária de unidade do Porto ou à conta bancária de origem da requerente NADAI Locação de Bens Próprios (Bradesco, agência 6046, conta corrente E00792), bem como postergou para momento posterior a contestação à apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

A
firmam que são empreendedores no ramo de locação e hotelaria em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná e no ramo de pecuária em Itaúba-MT.

Diz que a sócia proprietária Sra Elza de Souza, no início do mês de agosto de 2019, acessou a internet e pelo site OLX, verificou uma oferta de gado, no importe de R$120.000,00, ocasião em que entrou em contato pelo telefone 65 994380515, a fim de verificar como seria o procedimento de aquisição do gado e a senhora Emily Dias se reportou ao Senhor Ronildo Machado, telefone 65 99588668, com quem foi marcada a vistoria do gado na cidade de Matupá-MT, para a realização da transação.

Afirmam que em 2.8.2019 a Senhora Elza esteve na referida cidade e foi até o local marcado onde se encontrava o gado em poder do corretor Edilson Gonçalves Pereira, que trabalha com Isaias Antonio Remo, o proprietário dos semoventes, tendo sido orientada a efetuar o pagamento à requerida FSG Auto Center Eireli –ME no valor de R$ 100.000,00, Banco Bradesco, agência 1462-1, conta bancária 0087629-1 e à pessoa chamada Chirlene dos Santos, CPF 894.767.602-06, no valor de R$ 20.000,00, Banco Bradesco, agência 0483 e conta bancária 0002526-7.

Aduz que confiando nas tratativas do Edilson corretor e do Ronildo, bem assim com o proprietário do gado, o Isaias, realizou as transferências e foi com os caminhões contratados para realizar o carregamento do gado, mas não o encontrou no local vistoriado, enquanto o corretor Edilson se esquivou em resolver a questão, sob o argumento de que não recebeu nada pela negociação, os telefones do Ronildo estão desligados, por se tratar de um golpe de estelionatários. Juntam Inquérito Policial.

Esclarece ter comunicado a fraude ao Bradesco de Foz de Iguaçu, agência de origem da depositante, ocasião em que fora bloqueado o montante de R$ 76.000,00, porém até o momento não houve o estorno para a conta da requerente por causa de protocolos burocráticos.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de que o banco Bradesco seja obrigado a devolver o valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais) ou o que estiver, como origem do depósito de R$100.000,00 (cem mil reais) às contas correntes das agravantes.

Pugna também que lhe seja oportunizado o acesso do extrato bancário que demonstre as operações do Agravado realizadas durante o período da fraude para que as agravantes possam localizar o destino final do montante da fraude (
quebra de sigilo bancário dos requeridos com a exibição do extrato da conta bancária dos mesmos, dos últimos seis meses, para que os Agravantes tenha acesso à movimentação financeira dos mesmos, ou alternativamente, que seja exibido o extrato que contenha a destinação dos demais valores que foram transferidos pelos Agravantes, do montante total de R$100.000,00 (cem mil reais), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais
)).

FSG AUTO CENTER EIRELI ME - ME, em suas contrarrazões (Id 23940986) diz que atua no ramo de oficina mecânica há mais de 20 (vinte) anos e, nessa ocasião, conheceu a pessoa de nome RONILDO que, com frequência levava o seu veículo para ser consertado e/ou feito demais reparos pelo ora agravado.

Afirma que, em meados de julho/2019, o senhor RONILDO realizou alguns consertos em seu veículo que totalizou a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob a alegação de que precisava fazer uma viagem para o interior e que quando retornasse faria o pagamento dos serviços realizados em seu veículo e, como não se tratava da primeira vez em que RONILDO realizava serviços na oficina mecânica do AGRAVADO, este concordou em receber em data posterior, e liberou o veículo para o proprietário (Ronildo) após a realização dos serviços.

Adiciona que passados alguns dias, no início do mês de agosto/2019, RONILDO ligou para o aqui agravado e lhe solicitou um favor, qual seja, “
indagando qual banco o ora agravado possuía conta corrente, sendo respondido por este último que era no Banco Bradesco”, ato contínuo, RONILDO “lhe solicitou que emprestasse sua conta corrente para que ele (Ronildo) pudesse receber seus créditos de uma pessoa, referente à venda de um imóvel, alegando que a pessoa que havia comprado tal imóvel, só tinha conta no Banco Bradesco, enquanto que Ronildo, só possuía conta no Banco do Brasil
”. Na ocasião, RONILDO ainda disse ao recorrido que “
descontasse a quantia que havia ficado em aberto referente ao conserto realizado no veículo, e que o restante, lhe passaria outra conta para que o AGRAVADO efetuasse a transferência
”, com o que, de pronto, concordou para receber os valores em aberto.

Assevera que foi creditado em sua conta valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem ser de seu conhecimento o depositante e, que, passado algum tempo, RONILDO ligou para perguntar se havia sido creditado na conta o dinheiro, ocasião em que lhe passou algumas solicitações de transferência do valor. Contudo, para surpresa do agravado, a sua conta corrente foi bloqueada.

Aduz que o gerente lhe informou que a origem do citado numerário era ilícita e, que após contactar com Ronildo, o mesmo lhe assegurou que iriam juntos ao banco solucionar o “equívoco”, mas RONILDO não apareceu e não mais entrou em contato.

Afirma que o crédito remanescente, a saber, R$95.000,00 não lhe pertence, todavia, desconhece o real proprietário.

Ao final, pede, por prudência, permanece bloqueado o crédito em sua conta corrente até que seja comprovado, na ação principal, o real proprietário do numerário ou, alternativamente, caso seja deferida a antecipação de tutela, com a liberação do numerário em favor da parte Agravante, requer seja determinado também, a liberação do bloqueio administrativo da conta bancária do agravado, para que o mesmo possa voltar a utilizá-la em suas transações comerciais.

Sem contraminuta de
BANCO BRADESCO AS e FABIO DA SILVA GUSMAO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015279-65.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA – ME e ELZA DE SOUZA, de decisão que, nos autos da
tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente para obrigação de não fazer cumulada com obrigação de fazer,
deferiu
, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, a fim de ordenar à instituição financeira requerida que se abstenha de liberar o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) ou o valor que estiver como origem do depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao requerido FSG Auto Center Eireli-ME, titular da conta bancária de unidade do Porto ou à conta bancária de origem da requerente NADAI Locação de Bens Próprios (Bradesco, agência 6046, conta corrente E00792), bem como postergou para momento posterior a contestação à apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

A análise do presente recurso limita-se ao acerto ou não da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência postulada pela agravante na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

Ao que se evidencia, o pedido da autora, cujo objeto é a determinação para o banco Bradesco devolver o valor de R$76.000,00 (setenta e seis mil reais) ou o que estiver, como origem do depósito de R$100.000,00 (cem mil reais) às contas correntes das agravantes não foi deferido na origem, porque, de plano não há como afirmar a veracidade da situação fática jurídica ora retratada, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela como postulada, máxime se o juízo singular
já assegurou
às agravantes o bloqueio e ordem de não liberar o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) ou o valor que estiver como origem do depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao requerido FSG Auto Center Eireli-ME
, titular da conta bancária de unidade do Porto ou à conta bancária de origem da requerente NADAI Locação de Bens Próprios (Bradesco, agência 6046, conta corrente E00792) (Provimento dos aclaratórios, Id 23949112, p. 2, origem).

Além disso, denota-se que fora designada audiência de conciliação para o dia 3.2.2020, às 14h30m, onde a realidade fática poderá ser mais bem esclarecida.

Quanto ao pedido de exibição dos extratos bancários ou dos movimentos realizados pelo requerido em relação ao depósito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou de origem da operação fraudulenta,

vê-se que a análise da matéria foi postergada para depois de instalado o contraditório, cuja situação por si só, não traz risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante ELZA DE SOUZA.

Por fim, verifica-se que a lide está em sua fase inicial, sem o oferecimento das contestações pelas partes requeridas. Assim, é prudente que se aguarde, no mínimo, a defesa das partes requeridas e a instrução probatória, de modo a que se obtenham maiores elementos sobre a questão. Logo, a inconformidade é acolhida em parte, como bem ressaltou a decisão agravada.

Caso seja ratificada na instrução processual a tese referente ao cometimento de ato ilícito e sua responsabilidade, haverá a possibilidade de que os valores constantes na conta, hoje bloqueados, sejam liberados conforme postulado, a fim de garantir a satisfação da obrigação.

Desse modo, a questão demanda maior dilação probatória no juízo de origem, notadamente porque a matéria se confunde com o próprio mérito da ação, fato que escapa da via estreita do presente recurso.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA. LIBERAÇÃO.

O art. 294 do CPC/2015 prevê que a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência. E, em seu parágrafo único, que a tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. O art. 300, caput, do NCPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese dos autos,
caso a instrução processual ratifique a tese referente ao cometimento de ato ilícito
e sua responsabilidade
, passará a ser dever dos demandados a reparação, razão pela qual salutar a manutenção da constrição da conta bancária, visando garantir valores para satisfação da obrigação.
O valor da aposentadoria mensal deve ser liberado
(CPC, art. 833, IV). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE”.
(Agravo de Instrumento, No 70082590704, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 19-12-2019) (g.n)

Portanto, a prudência recomenda que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde poderão as partes fazer prova mais robusta de suas teses, dando ao Juízo elementos de convicção mais substanciosos à deliberação meritória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015279-65.2019.8.11.0000 -
PJE

AGRAVANTE:-
NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA – ME e ELZA DE SOUZA

AGRAVADOS:-
FSG AUTO CENTER EIRELI ME – ME e FABIO DA SILVA GUSMAO

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Para o deferimento de medidas de urgência é necessário haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, a ameaça ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

A própria decisão combatida destacou que os documentos que instruem a inicial conferem a probabilidade necessária para se concluir pela ocorrência de fraude na compra e venda de gado. Porém, o juízo entendeu ser inviável a liberação da quantia de R$76.000,00 antes da instrução probatória.

Ocorre que a falta de aperfeiçoamento do negócio jurídico é evidente na hipótese, visto que não houve a tradição das reses.

Assim, a devolução do montante constrito para a conta bancária de origem não configura providência temerária, e sim salutar para ao menos restituir parcialmente os litigantes ao
statu quo ante
.

Mais prejudicial seria privar as agravantes da disponibilidade de um ativo financeiro que notoriamente lhes pertencia e que não cumpriu a destinação almejada.

Vale dizer que não há perigo de irreversibilidade, pois, caso julgada improcedente a demanda, eventual pedido de restituição do
quantum
aqui discutido ainda será viável, com amparo no art. 302 do CPC.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA (...) DISTRATO REQUERIDO PELO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. NATUREZA BILATERAL DOS CONTRATOS. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO. (...) ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA NÃO CONFIGURADA. I -
Para a concessão da tutela antecipatória, conforme preconiza o art. 273 do CPC, o requerente deve apresentar prova inequívoca do fato de forma a convencer o julgador da verossimilhança da alegação, além disso, deverá restar configurado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, devendo ser observado que a antecipação da tutela não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado
. II -
A verossimilhança das alegações dos agravados quanto ao direito de rescindir o compromisso de compra e venda, por iniciativa deles próprios, encontra respaldo jurídico na natureza bilateral dos contratos - pois nascem obrigações para ambas as partes, onde cada sujeito é credor e devedor do outro, sendo que em contratos dessa natureza vigora a cláusula geral, exceptio non adimpleti contractus, prevista no art. 476 do Código Civil, que dispõe que "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
. (...). VI - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(AI no. 0198942015 MA 0003472-34.2015.8.10.0000, 4a Câmara Cível, TJ/MA, Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, julgado em 15/09/2015, publicado em 16/09/2015, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA -
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA
- DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 35, INCISO III, DO CDC -
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescindir o contrato de compra e venda
de veículo zero-quilômetro e o perigo de dano proveniente do excessivo atraso na entrega,
é cabível o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata
devolução corrigida da quantia paga
(art. 35, inciso III, do CDC).
A apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição
. (AI no. 1003378-08.2017.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Filho, julgado em 24/05/2017, sem grifos no original).

As agravantes também pedem a exclusão da pessoa jurídica do polo ativo da demanda. Contudo essa discussão não constitui objeto da decisão agravada, razão pela qual não pode ser conhecida por esta Corte, visto que qualquer manifestação a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de questão de ordem pública.

Jurisprudência sobre a matéria:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(...) QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO –
SUPRESSÃO

DE
INSTÂNCIA

(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
O recurso de
agravo
de
instrumento

deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
.
É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira
instância
, não podendo se admitir sua análise em sede de
agravo
de
instrumento
, por ofensa ao princípio do
duplo

grau
de
jurisdição
. (...)
(AI no. 155784/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09/03/2016, DJe de 15/03/2016) (sem destaques no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(AI 95947/2015,
5a Câmara Cível, TJ/MT,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/10/2015, DJe de 05/11/2015)

(sem grifos no original).

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
(...)

QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO
GRAU
-
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
(...) RECURSO NÃO PROVIDO.
As questões não apreciadas em primeiro
grau
não o podem ser por esta Corte, sob pena de
supressão
de
instância
e afronta ao princípio do
duplo

grau
de
jurisdição
. (...).
(AI no. 91718/2015,
6a Câmara Cível, TJ/MT,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31/07/2015, DJe de 05/08/2015)
(sem destaques no original).

Pelo exposto,
conheço
parcialmente do Recurso e nesse ponto
dou-lhe
provimento para determinar a devolução dos
R$76.000,00 à conta bancária de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020